Tribunal: TCU
Processo: 021.566/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo de desestatização relativo à primeira prorrogação de autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz conferidas para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização relativo à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz, conferidas à empresa Algar Telecom S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos na IN-TCU 81/2018, sem que tenham sido encontrados óbices que afetem o Acórdão-Anatel 106/2023, relativo à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz, conferidas à empresa Algar Telecom S.A.; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e com vistas à adoção de medidas cabíveis para evitar sua recorrência, que: 9.2.1. o uso eficiente do espectro deve ser avaliado mediante critérios objetivos devidamente normatizados; 9.2.2. a análise do não cometimento de infrações reiteradas pela operadora solicitante de prorrogação deve ser avaliada mediante a utilização de critérios claros e objetivos; 9.3. recomendar à Anatel que, quando a regulamentação dos §§ 4o e 5o do art. 163 da Lei Geral de Telecomunicações (LGT) - Lei 9.472/1997 avalie se haverá ganho econômico para as autorizatárias que impliquem ganhos extraordinários além daqueles inerentes ao seu regime jurídico a exigirem ou uma compensação econômica por parte destas ao titular do bem público; 9.4. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações e à Algar Telecom S.A.